Tribunal: STF
Processo: ARE 1344847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESP. 1.133.696. ART. 543-C, DO CPC. PRAZO DECADENCIAL DECENAL. DIREITO INTERTEMPORAL. RE 93698-MG. 1. Cuida-se de apelação cível de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da decadência dos créditos referentes à cobrança da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM do período de setembro a dezembro de 2000, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. 2. A CFEM (compensação financeira pela exploração de recursos minerais) possui natureza jurídica de receita patrimonial, porquanto decorrente da exploração, pelo particular, de recursos da União Federal. 3. No que tange à prescrição e à decadência de receitas patrimoniais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, consolidou o seguinte entendimento: "(a) o prazo prescricional, anteriormente à edição da Lei 9.36398, era quinquenal, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.91032; (b) a Lei 9.63698, em seu art. 47, institui a prescrição qüinqüenal para a cobrança do aludido crédito; (c) o referido preceito legal foi modificado pela Lei 9.82199, que passou a vigorar a partir do dia 24 de agosto de 1999, instituindo prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito, mediante lançamento, mantendo-se, todavia, o prazo prescricional qüinqüenal para a sua exigência; (d) consectariamente, os créditos anteriores à edição da Lei nº 9.82199 não estavam sujeitos à decadência, mas somente a prazo prescricional de cinco anos (art. 1º do Decreto nº 20.91032 ou 47 da Lei nº 9.63698); (e) com o advento da Lei 10.8522004, publicada no DOU de 30 de março de 2004, houve nova alteração do art. 47 da Lei 9.63698, ocasião em que foi estendido o prazo decadencial para dez anos, mantido o lapso prescricional de cinco anos, a ser contado do lançamento" (STJ, Primeira Seção, REsp nº. 1.133.696 - PE, Relator Ministro Luiz Fux, DJe: 17.12.2010). 4. Na hipótese vertente, o crédito perseguido pelo exequente refere-se ao período de setembro a dezembro de 2000 com o lançamento efetuado em 10.07.2009. 5. Consoante as regras de direito intertemporal, tenho por aplicável ao caso o novo prazo ampliado pela nova norma, entendendo pela soma do "período da lei antiga ao saldo, ampliado da lei nova", conforme consagrado no RE 93698-MG, não havendo que se falar em direito adquirido ao prazo estipulado pela lei antiga. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     Conforme entendimento consagrado perante o STF (RE228800), a CFEM (compensação financeira pela exploração de recursos minerais) possui natureza jurídica de receita patrimonial, porquanto decorrente da exploração, pelo particular, de recursos da União Federal. Neste diapasão, não se pode olvidar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou a exegese, em recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC, que, na cobrança de créditos oriundos de receita patrimonial da União Federal, o prazo de decadência é regulado pelas disposições das Leis 9.821/99 e 10.852/04. 



    (...)



    Há de se ressaltar que embora o prazo decadencial quinquenal tenha sido inicialmente previsto pela Lei 9.821/99, tem-se que em 2004, com o advento da Lei 10.852, houve a expansão para 10 (dez) anos do referido prazo. Nesse particular, em consonância com as regras de direito intertemporal, tenho por aplicável ao caso o novo prazo ampliado pela nova norma, entendendo pela soma do "período da lei antiga ao saldo, ampliado da lei nova", conforme consagrado no RE 93698-MG, não havendo que se falar em direito adquirido ao prazo estipulado pela lei antiga.



    (...)



    Na hipótese vertente, o crédito perseguido pela exequente refere-se ao período de setembro a dezembro de 2000 com o lançamento efetuado em 10.07.2009, não se configurando, portanto, a decadência do direito do DNPM de constituir o crédito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente